Tribunal: TJBA
Processo: 8005449-74.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005449-74.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: JOSE CARLOS DE JESUS

Advogado(s)
:
FERNANDA LOGRADO PAGANUCCI SALVIATO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS BANCÁRIOS. CESTA DE SERVIÇOS. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. SEGURO RESIDENCIAL. ASTREINTES. PERIODICIDADE DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação anulatória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de cobranças incidentes sobre conta bancária utilizada para recebimento de benefício previdenciário, relativas a tarifas bancárias, pacote de serviços, título de capitalização e seguro residencial, sob pena de multa diária limitada a R$ 10.000,00. O agravante requer a revogação da tutela de urgência ou, subsidiariamente, o afastamento ou a redução da multa, com fixação de teto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; e (ii) estabelecer a adequação da imposição, do valor e da periodicidade da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os extratos bancários demonstram movimentação financeira incompatível com a utilização exclusiva da conta para recebimento de benefício previdenciário, com extrapolação dos serviços essenciais gratuitos previstos na Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, o que autoriza a cobrança de cesta de serviços. 2. Entretanto, não há comprovação válida da contratação do título de capitalização e do seguro residencial, diante da ausência de documentos idôneos que demonstrem a manifestação de vontade do consumidor. 3. O perigo de dano está caracterizado, pois o agravado aufere benefício previdenciário no valor de um salário mínimo como única fonte de renda, sendo os descontos aptos a comprometer sua subsistência. 4. A medida é reversível, pois eventual reconhecimento da validade das contratações autoriza a retomada das cobranças e o ressarcimento dos valores suspensos. 5. A multa cominatória é legítima como meio de coerção indireta para assegurar o cumprimento da tutela provisória, nos termos dos arts. 297 e 537 do CPC. 6. O valor da multa fixada é proporcional e compatível com a obrigação, não configurando enriquecimento sem causa. 7. Tratando-se de obrigação de natureza mensal, a periodicidade da multa deve ser adequada à mesma periodicidade das parcelas, impondo-se sua incidência mensal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para revogar a tutela de urgência apenas quanto à suspensão da cobrança da cesta de serviços, mantida a suspensão das cobranças relativas ao título de capitalização e ao seguro residencial, com alteração da periodicidade da multa cominatória de diária para mensal, preservados os demais termos da decisão agravada.

Teses de julgamento:
“1. A cobrança de cesta de serviços é válida quando demonstrada movimentação bancária que extrapola os serviços essenciais gratuitos previstos em norma do Banco Central do Brasil. 2. É legítima a suspensão de descontos em benefício previdenciário quando não comprovada a contratação de título de capitalização e seguro residencial. 3. A multa cominatória deve observar a natureza da obrigação imposta, sendo adequada a fixação de periodicidade mensal para obrigações de igual periodicidade.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8005449-74.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO BRADESCO SA
e como Agravado
JOSE CARLOS DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator